Tribunal: TJDFT
Processo: 0708060-83.2023.8.07.0020
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO MÉDICOS DE URGÊNCIA/EMERGÊNCIA. REDE NÃO CREDENCIADA. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. DESPESAS MÉDICO-HOSPITALARES. OBRIGAÇÃO DO PLANO DE SAÚDE. INSCRIÇÃO DO NOME DO BENEFICIÁRIO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO PLANO DE SAÚDE. DANO MORAL. QUANTUM MANTIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO.
I. Trata-se de Recursos Inominados interpostos pelo autor e pelo segundo requerido contra a sentença que julgou procedente em parte os pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$16.739,38 relativo ao atendimento prestado pelo segundo réu, bem como exclusão do nome do autor de todos os órgãos de proteção de crédito e condenação solidária ao pagamento de R$3.500,00 a título de danos morais. Em suas razões, recorrente/hospital sustenta que não pode ser responsabilizado, pois cumpriu inteiramente com sua obrigação, dispensando ao autor integral tratamento. Acrescenta que a cobrança da dívida do paciente que não foi paga pelo plano está acobertada pelo exercício regular de direito. Já o autor em suas razões, em síntese, sustenta a majoração do quantum indenizatório a título de danos morais.
II. Recursos próprios, tempestivos. Preparo regular pelo recorrente/hospital. Dispensado o preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, o qual defiro, nos moldes do art. 99, § 3.o do CPC, à míngua de prova hábil a elidir a presunção de hipossuficiência. Contrarrazões apresentadas pelas partes.
III. A relação jurídica estabelecida entre as partes aplica-se as normas do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula 608 do STJ.
IV. Na espécie, depreende-se que o autor foi internado no hospital/recorrente com quadro de saúde de COVID-19, doença coronariana e sofreu um infarto agudo do miocárdio, o que demandou sua internação em Unidade de Terapia Intensiva – UTI, situação comprovada pela vasta documentação de exames relatórios médicos e consultas. Portanto, resta evidenciado a urgência ou emergência do caso do autor no momento de sua internação, não decorrendo da mera conveniência do beneficiário, devendo o plano de saúde suportar as despesas médicas relativos aos serviços prestados pelo hospital. Entendimento consoante à jurisprudência do STJ no sentido de que é devido pelo plano de saúde o reembolso das despesas realizadas de maneira particular pelo paciente conveniado em situações excepcionais, dentre elas a hipótese de urgência.
V. De outro lado, a responsabilidade por eventual dano, no caso concreto, não alcança o recorrente, porquanto este, por integrar a rede particular de saúde, deve ser remunerado pelos serviços prestados, sendo que os efeitos da negativa de custeio das despesas pelo autor e, consequente, inscrição de seu nome nos cadastros de inadimplentes pelo recorrente no exercício de seu direito, fato que se deu unicamente em razão da falha de serviço do plano de saúde. Diante desse quadro, não se pode falar na prática de ato ilícito pelo recorrente, pois, no âmbito de suas atribuições e responsabilidades, realizou os procedimentos necessários a garantir a plena recuperação do autor. Portanto, não há responsabilização do recorrente, ante o não cometimento de ato ilícito.
VI. O valor fixado, a título de dano moral, deve observar os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, o dano e a sua extensão, a situação do ofendido e a capacidade econômica do ofensor, sem que se descure da vedação ao enriquecimento sem causa. Desse modo, constata-se que o valor fixado pelo juízo de origem, em R$ 3.500,00, está em consonância com os parâmetros elencados, devendo ser mantido o montante estabelecido.
VII. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E NÃO PROVIDO. RECURSO DO SEGUNDO RÉU PROVIDO. Sentença reformada somente para julgar improcedentes os pedidos em relação ao hospital/recorrente, mantido os demais termos. Sem custas e honorários em relação ao segundo réu. Condeno o autor/recorrente ao pagamento de custas e honorários, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95. A exigibilidade da sucumbência fica suspensa ante a gratuidade deferida ao autor.
VIII. A ementa servirá de acórdão, conforme artigo 46 da Lei 9.099/95.